Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-32.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011662-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARTINS TAROCO - CPF: 043.551.981-62 (APELANTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), M. T. D. P. - CPF: 085.852.421-08 (APELANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (APELADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARTINS TAROCO - CPF: 043.551.981-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CARRINHO DE REPOSIÇÃO PARADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE VIGILÂNCIA DOS PAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente sofrido por menor em supermercado administrado pela empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil objetiva da empresa ré por acidente ocorrido com menor em suas dependências, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a dinâmica do acidente e a existência (ou não) de defeito na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal entre ambos, sendo afastada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4.

As imagens e documentos acostados aos autos não demonstram falha na prestação do serviço pela empresa ré, tampouco omissão quanto à segurança nas dependências do estabelecimento.

5.

A ausência de supervisão direta contribuiu decisivamente para o acidente, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização da empresa.

6.

A culpa
in vigilando
dos genitores afasta a responsabilidade civil do estabelecimento, quando ausente conduta omissiva ou comissiva que contribua para o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços exige demonstração de defeito na prestação e nexo causal com o dano.

2.

A culpa exclusiva da vítima, especialmente quando decorrente de omissão dos genitores no dever de vigilância, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CC, art. 932, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 0014900-43.2012.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.12.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1030346-93.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por M. T. D. P., representada por ALESSANDRA MARTINS TAROCO contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de indenização por morais e materiais” ajuizada em face de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. O Juízo de origem concluiu pela inexistência de responsabilidade civil da empresa ré, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima, sobretudo diante da narrativa dos fatos narrada e da ausência de vigilância por parte da genitora da menor envolvida (id. 266528348).

Inconformada, a apelante M. T. D. P., representada por ALESSANDRA MARTINS TAROCO, sustenta a responsabilidade objetiva da empresa ré, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o carrinho estava com partes metálicas expostas, em local impróprio, sem qualquer sinalização de risco. Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (id. 266528351).

A apelada SENDAS DISTRIBUIDORA S/A em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença (id. 266528355).

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 270225881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente ocorrido nas dependências de seu estabelecimento comercial, envolvendo menor de idade.

Conforme se extrai dos autos, no dia 16 de março de 2023, a autora/apelante,
menor impúbere, acompanhada de sua genitora e três irmãos, encontrava-se nas dependências do supermercado Assaí, administrado pela ré/apelada Sendas Distribuidora S.A., quando colidiu com o carrinho de reposição, que estava parado no corredor de produtos de limpeza.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, somente se eximindo se comprovar a inexistência do defeito, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º).

Na hipótese em apreço, tal como reconhecido na sentença e no parecer ministerial, restou incontroverso que o carrinho de reposição encontrava-se parado, quando a criança, por si só, colidiu contra o objeto, revelando uma dinâmica dos fatos que evidencia a ausência de vigilância adequada por parte da responsável legal. A genitora, acompanhada de quatro filhos, permitiu que a menor circulasse livremente pelas dependências do estabelecimento.

Ainda que se invoque a teoria da responsabilidade objetiva, é indispensável a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, o que, no caso, não se demonstrou. As imagens e documentos juntados (id. 266528314 e 266528315) não evidenciam que o carrinho estivesse em local impróprio, tampouco que representasse risco concreto e imediato, sendo certo que o SAMU foi acionado prontamente pela empresa.

Nos termos do art. 932, inciso I, do Código Civil, os pais são civilmente responsáveis pelos atos dos filhos menores sob sua autoridade e companhia. Verifico, pois, que o acidente decorreu de omissão no dever de vigilância, especialmente em local de circulação pública e com equipamentos destinados exclusivamente à atividade comercial.

O conjunto fático evidencia que a criança circulava pelos corredores, vindo a se chocar com um carrinho estacionado. É razoável presumir que, se estivesse sob a supervisão direta de um adulto, o acidente possivelmente teria sido evitado, uma vez que, por sua tenra idade, não possui discernimento suficiente para reconhecer eventual perigo.

A jurisprudência desta Corte já decidiu que, em hipóteses similares, é configurada a culpa
in vigilando
dos genitores, a qual rompe o nexo causal entre o suposto defeito no serviço e o dano alegado.

Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INVASÃO DE PISTA DE ROLAMENTO PELO MENOR - CULPA IN VIGILANDO DOS RESPONSÁVEIS NÃO COMPROVADA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrado que o acidente resultou não de ato ilícito do preposto da requerida, mas sim de culpa exclusiva do autor que, por ausência de acompanhamento ou vigilância de seus responsáveis, atravessou a rua na frente do ônibus da empresa, dando causa aos ferimentos que se viu obrigado a suportar, não há falar-se em responsabilidade civil da requerida
.”

(RAC n. 0014900-43.2012.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 08.12.24).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA IN VIGILANDO DOS GENITORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos, em razão de acidente envolvendo menor em área comum de condomínio. A sentença atribuiu a responsabilidade pelo acidente exclusivamente aos genitores da menor, por falha no dever de vigilância.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o condomínio réu possui responsabilidade civil objetiva pelo acidente ocorrido com menor em suas dependências, diante da alegada omissão em adotar medidas preventivas de segurança.

III. Razões de decidir:

A responsabilidade civil pressupõe a presença de conduta, dano e nexo causal. Restou demonstrado que o acidente decorreu da falta de vigilância pelos genitores da menor, rompendo o nexo de causalidade com eventual omissão do condomínio.

O equipamento de segurança (extintor) estava alocado em conformidade com as normas técnicas e devidamente sinalizado, não havendo conduta omissiva imputável ao condomínio.

Nos termos do art. 932, I, do CC, compete aos pais o dever de vigilância dos filhos menores.

A jurisprudência reforça a aplicação do princípio da culpa in vigilando em casos similares, afastando o dever de indenizar do condomínio quando comprovada a ausência de falha no dever de cuidado por parte dos responsáveis legais.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil de condomínio por acidente em área comum depende da existência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o evento danoso, inexistente quando o acidente decorre de culpa in vigilando dos genitores da vítima.”

(N.U 1030346-93.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

A argumentação de que o supermercado deveria adotar medidas de conservação específicas para carrinhos de reposição não se sustenta, tendo em vista que o equipamento não estava disponível ao público consumidor, mas era utilizado por funcionários para reposição de mercadorias. Por outro lado, é dever inafastável dos pais zelar pela integridade física de seus filhos menores, sobretudo em ambientes que, embora abertos ao público, não se destinam ao uso recreativo infantil.

Diante disso, resta claro que o
acidente decorreu da conduta imprudente da criança
, aliada à
omissão dos genitores no dever de vigilância
,
rompendo o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil da empresa
.

Ausente, pois, um dos elementos essenciais à responsabilização civil – o nexo causal –,
impera a manutenção da sentença de improcedência
, uma vez que apreciado corretamente os elementos dos autos e o entendimento jurisprudencial dominante.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025